Tribunal: TJES
Processo: 5000105-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO FERREIRA FIRMINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000105-26.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FABIO FERREIRA FIRMINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA RECONHECIDA (ART. 282, §7º, CTB). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora demandou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual sustentou a decadência da penalidade de cassação do direito de dirigir, uma vez que transcorrido o prazo de 180 dias para imposição da sanção, nos termos do artigo 282, §6º e §7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais, em razão do indevido bloqueio de sua CNH e da privação do direito de dirigir enquanto vigente o procedimento administrativo.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou deflagrada falha na notificação do infrator durante o curso do processo administrativo pertinente, evidenciando-se que a decisão administrativa se tornou definitiva em 01/02/2023, ao passo que a notificação de penalidade ao condutor foi expedida apenas em 06/10/2023, ultrapassando de forma manifesta o limite legal. A sentença de origem apreciou corretamente a matéria, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de cassação do direito de dirigir, amparada na literalidade do artigo 282, §6º e §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe ser de 180 dias o prazo máximo para expedição da notificação de imposição da penalidade, contados da conclusão do processo administrativo.

(4). Por conseguinte, o cancelamento do processo administrativo somente após o ajuizamento da ação judicial, como reconhecido nos autos, não elide a ilicitude já configurada, tampouco afasta o dever de indenizar pelos efeitos nocivos decorrentes da restrição indevida imposta ao autor. Essa conduta evidencia falta de diligência e zelo do órgão autárquico, em afronta ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

(5). Dessa forma, no tocante aos danos morais, é certo que o indevido bloqueio da CNH impôs à parte autora privação injusta e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. No particular, cumpre destacar que, em caso semelhante, já assim decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020 QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. S
ENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE.
[...]
CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR.
DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
RECORRIDO DETRAN/ES QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO.
À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS AUTARQUIAS TENHAM ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO.
POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE CONDENAR OS REQUERIDOS DETRAN/ES E DER/ES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
[...]” (
PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.08.2024).

(6). Por isso, devida a condenação em danos morais, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, atendidos ainda os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Conforme relatado pela douto magistrada relatora, “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso”.

Em seu voto, entendeu que os requisitos caracterizadores do dano moral estariam presentes, de sorte que votou por negar provimento ao Recurso Inominado.

No entanto, e com a devida vênia, comungo de entendimento diverso.

A princípio, cumpre salientar que, com relação ao ente público que figura no polo passivo, a demanda deve ser analisada sob o enfoque da teoria da responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal.

Segundo a mencionada teoria, adotada em âmbito constitucional com relação aos serviços públicos, os danos sofridos por terceiros devem ser imputados à Fazenda Pública mediante a simples demonstração do nexo causal entre estes danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa.

Confira-se a redação do dispositivo legal citado: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Constituição da República de 1988, conforme se percebe da leitura do dispositivo acima mencionado, adotou a teoria do risco administrativo, que fez surgir a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência da atividade administrativa. Para essa teoria, importa apenas a comprovação da: 1) conduta comissiva do Estado; 2) dano sofrido pelo administrado; 3) nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo experimento pelo autor.

Ocorre que, no caso em tela, não houve qualquer dano extrapatrimonial à parte autora. Em que pese o inegável avanço do nosso ordenamento jurídico, ao permitir o ressarcimento do dano extrapatrimonial, a doutrina e jurisprudência já assentaram entendimento no sentido de que o dano moral pressupõe um sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade, de molde a interferir no comportamento psicológico da vítima, causando-lhe um sentimento de indignação e dor profundos.

Para tanto, é necessária a demonstração de uma situação excepcional e anormal que atinja os direitos da personalidade da pessoa lesada.

Acerca do assunto em voga, Yussef Said Cahali ensina que:

(...) o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo significado. (Dano Moral, 4ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais: 2011, pág. 53).

Portanto, não vislumbro nos autos a ocorrência de qualquer fato, atribuível ao réu, hábil a abalar os direitos da personalidade da autora, que mereça ressarcimento pecuniário.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação do réu, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento do seu recurso. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Datado e assinado eletronicamente.

Fabio Pretti

Juiz de Direito